Tribunal: TJES
Processo: 0009231-78.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009231-78.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIEL MOREIRA GANGAR FILHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO JUDICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença que condenou o I. A. T. pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal) e o A. M. G. F. pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), impondo penas privativas de liberdade, em regime inicial semiaberto, e penas de multa.

2.
Consta da denúncia que, na madrugada de 30 de novembro de 2022, em estabelecimento comercial situado no Município de Vila Velha/ES, o
I. A. T.
, mediante arrombamento, subtraiu peças, motores e ferramentas, tendo parte dos bens sido posteriormente ocultada na residência do A. M. G. F., onde foram apreendidos e reconhecidos pela vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

II.1. RECURSO DEFENSIVO

3.
Há uma questão em discussão: (i) verificar a existência de prova suficiente de autoria e materialidade para a manutenção do decreto condenatório, à luz do princípio do in dubio pro reo.

II.2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

4.
Há uma questão em discussão: (i) analisar a possibilidade de fixação de valor mínimo de indenização à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por boletins de ocorrência, autos de apreensão, laudo pericial do local do crime e demais elementos documentais que comprovam o arrombamento do estabelecimento comercial e a subtração dos bens.

6.
A autoria do crime de furto qualificado resta evidenciada pela
confissão judicial do réu I. A. T., corroborada por depoimentos da vítima, de policial civil responsável pelas diligências e por imagens de videomonitoramento.

7.
A prática do crime de receptação pelo réu A. M. G. F. é comprovada pela apreensão dos bens subtraídos em sua residência, bem como pelas circunstâncias da ocultação, pelo volume, natureza e elevado valor dos objetos, suficientes para demonstrar a ciência acerca da origem ilícita.

8.
Nos crimes de receptação, o dolo pode ser inferido das circunstâncias fáticas da apreensão, incumbindo ao acusado apresentar explicação plausível para a origem lícita do bem, ônus não satisfeito no caso concreto.

9.
Inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório se apresenta harmônico, coerente e suficiente para embasar o decreto condenatório.

10.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso e elementos probatórios mínimos aptos a quantificar o prejuízo, não sendo admissível a presunção do dano sem a devida instrução probatória.

11. Ausente prova específica quanto à extensão do dano suportado pela vítima, correta a sentença ao indeferir o pedido indenizatório, preservando-se a via cível própria.

I
V. DISPOSITIVO

12.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009231-78.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIEL MOREIRA GANGAR FILHO, IGOR ALVES TEIXEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
, interpostos
pelo

Ministério Público do Estado do Espírito Santo,

por
ANTONIEL MOREIRA GANGAR FILHO
e
IGOR ALVES TEIXEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES

(id
11732090
) que, julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal,
condenou
Igor Alves Teixeira
pela prática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
(
art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal),
à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e
25
(vinte e cinco) dias-multa
, bem como
condenou
Antoniel
Moreira
Gangar
Filho
pela prática do crime de receptação
(
art. 180, caput, do Código Penal
), à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e
20 (vinte) dias-multa
.

Nas razões recursais
(id 11732109) a Defensoria Pública sustenta, em síntese, a inexistência de provas suficientes para a condenação, argumentando

que os depoimentos são frágeis e baseados em presunções. Pleiteia, assim, a
absolvição
dos apelantes com base no princípio
in dubio pro reo
.

Por sua vez
,
o órgão ministerial requer a reforma da sentença para que seja fixado o
valor mínimo de reparação de danos
à vítima, conforme o art. 387, IV, do CPP (id 11732093).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que,
na madrugada do dia 30 de novembro de 2022
, no estabelecimento comercial denominado
Oficina de Jet Ski
, situado no
bairro Cobilândia
, em
Vila Velha/ES
, o denunciado
IGOR ALVES TEIXEIRA
, mediante
rompimento de obstáculo
, consistente na quebra do muro do imóvel com o uso de uma marreta,
subtraiu diversas peças, motores de veículos aquáticos (
jet
skis) e ferramentas
, pertencentes à vítima
Leonecir

Klitzeke
.

Após a subtração, o acusado transportou parte significativa dos bens em um carrinho de mão, levando-os inicialmente para sua residência, tendo posteriormente
ocultado parte dos objetos na casa de
ANTONIEL MOREIRA GANGAR FILHO
, que
recebeu e manteve em seu poder bens de origem ilícita
,
ciente de sua procedência criminosa.

Em decorrência das diligências empreendidas pela Polícia Civil, foi possível
localizar e apreender parte dos objetos subtraídos
,
posteriormente reconhecidos pela vítima como de sua propriedade.

Feitos esses esclarecimentos
,
passo à análise das teses apresentadas.

1
. Do Recurso Defensivo:
Insuficiência de
provas
.

A defesa, em suas razões, requer a
absolvição
do recorrente, em razão da fragilidade do
conjunto
probatório
.

No entanto, a
materialidade delitiva
encontra-se amplamente demonstrada pelos boletins de ocorrência, autos de apreensão, laudo pericial de exame de local e demais elementos documentais constantes dos autos, os quais evidenciam o arrombamento do estabelecimento comercial da vítima e a subtração de expressiva quantidade de peças e motores de
je
t
s
ki.

A
autoria
, por sua vez, também se mostra segura e devidamente comprovada.

Em relação a
IGOR ALVES TEIXEIRA
, destaca-se a
confissão judicial
, em consonância com os demais elementos probatórios, notadamente os depoimentos da vítima e da policial civil responsável pelas diligências,
Marcelle Barboza Soares
, além das imagens de videomonitoramento que o identificam transportando os bens subtraídos.

Quanto a
ANTONIEL MOREIRA GANGAR FILHO
, a prova igualmente revela, de forma firme, a prática do delito de receptação. Os bens subtraídos foram localizados em sua residência, e as circunstâncias fáticas — especialmente o volume, a natureza e o elevado valor dos objetos, aliados à forma como foram transportados e ocultados — evidenciam, de modo inequívoco, a ciência acerca da origem ilícita dos bens.

Ressalte-se, ademais, que é pacífica a jurisprudência no sentido de que, nos crimes de receptação, o dolo pode ser inferido a partir das circunstâncias concretas da apreensão do bem, incumbindo ao agente apresentar explicação plausível acerca de sua origem lícita, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Nesse contexto, não há falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório se revela
robusto, coerente e suficiente
para sustentar o édito condenatório.

2. Do Recurso do Ministério Público: Indenização Mínima (Art. 387, IV, do CPP)

O Parquet pleiteia a fixação de valor mínimo de indenização em favor da vítima.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos, sejam eles materiais ou morais, exige, além de pedido expresso, a existência de
elementos probatórios mínimos
que permitam ao julgador aferir a extensão do dano, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, embora haja requerimento na exordial acusatória, não houve
indicação de valores
nem
instrução probatória específica
apta a quantificar a extensão do prejuízo suportado pela vítima.

Conforme já decidido por esta Câmara Criminal (Apelação nº 0000722-23.2020.8.08.0038, Rel. Des.
Helimar
Pinto, julgado em 08/03/2025), não é possível
presumir o dano
para fins de indenização mínima sem a necessária dilação probatória, sob pena de violação ao devido processo legal.

Assim, correta a sentença ao indeferir o pleito, preservando-se à vítima a via cível própria para a busca da reparação integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo-se
integralmente a sentença condenatória
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dou as matérias por
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.